Tribunal: TJDFT
Processo: 0722523-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722523-69.2023.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDY DAS GRACAS VIEIRA APELADO: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por EDY DAS GRACAS VIEIRA contra a sentença de ID 67195390, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau resolveu, sem apreciação do mérito, a ação de obrigação de fazer proposta em desfavor de UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a ausência de recolhimento das custas iniciais. Na oportunidade, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, §2o, CPC) a ser rateado na proporção de 1/3 para cada um dos advogados das rés. A autora interpôs recurso de apelação (ID 67195395), requerendo seu recebimento no duplo efeito e pleiteando a gratuidade de justiça recursal. No mérito, alega que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Para tanto, sustenta que é pessoa idosa, aposentada, em tratamento oncológico, auferindo rendimentos provenientes de aposentadoria no valor de 1 (um) salário-mínimo mensal e dependente da ajuda familiar para sua subsistência, tal como custeio do plano de saúde e despesas mensais básicas, que ultrapassam o valor de seu benefício previdenciário. Alega que inexistem nos autos qualquer prova que desabone sua declaração de hipossuficiência financeira e que os custos de suas despesas médicas são arcados por sua filha. Argumenta que a declaração de hipossuficiência financeira da pessoa física possui presunção de veracidade e não carece de dilação probatória. Com estes argumentos, a apelante pleiteia os benefícios da justiça gratuita na via recursal. Ao final, postula o provimento do recurso a fim de que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade de justiça, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça nesta via recursal. Em contrarrazões (ID 67195399), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL sustenta a inexistência de comprovação documental acerca da incapacidade financeira da apelante e postula o não provimento do recurso. ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA apresentaram contrarrazões (IDs 67195400 e 67195401) onde alegam que a apelante não foi capaz de demonstrar minimamente a sua incapacidade econômico-financeira. Assim, postulam o não provimento do recurso. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 67300604, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante, em sede recursal e, ato contínuo, determinou a intimação da recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Em petitório colacionado sob o ID 68070367, a apelante limitou-se a reafirmar sua condição de hipossuficiência financeira e, ao final, postulou sua quebra de sigilo bancário. É o relatório. Decido. Inicialmente, nada há a prover quanto ao pedido formulado pela apelante sob o ID 68070367, porquanto a insurgência quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça desafia a via recursal própria, que não foi observada pela apelante. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível de ID 67195395 não deve ser conhecida, tendo em vista a deserção, uma vez que a apelante deixou de recolher o preparo recursal, após ter sido intimada do indeferimento da gratuidade de justiça requerida em sede recursal (ID 67375141). Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ 1o ao 7o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. A apelante, nada obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal (ID 67375141), em virtude do indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça, permaneceu inerte, conforme se observa da aba “Expedientes” do sistema Pje de 2o Grau. Confira-se: Neste contexto, tenho que tal circunstância caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça a respeito do tema: Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso em análise, encontra-se evidenciada a deserção do recurso, por não ter a apelante promovido o recolhimento do preparo, na forma prevista no artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto manifestamente inadmissível, em virtude da deserção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2025 às 12:38:55. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora